Tribunal: STF
Processo: RHC 60925
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-17
Data de publicação: 1983-05-17

Ementa:
-HABEAS CORPUS.
-CONHECIMENTO DO RECURSO COMO SENDO O ORDINÁRIO (APLICAÇÃO DO ARTIGO
579 DO C.P.P.).
-ESTA CORTE JA FIRMOU JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE E VALIDO O
PROCESSO, RELATIVO A LESÕES CORPORAIS CULPOSAS (LEI (. 4.611/65),
INICIADO MEDIANTE DENUNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
-EVENTUAL VÍCIO NO INQUERITO POLICIAL NÃO SE TRANSMITE A AÇÃO PENAL
REGULARMENTE PROCESSADA.
-HABEAS CORPUS NÃO E MEIO IDONEO PARA REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS.
RECURSO QUE SE CONHECE COMO ORDINÁRIO, NEGANDO-SE-LHE PROVIMENTO.